Tribunal: TJMT
Processo: 1029099-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029099-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON DE SOUZA - CPF: 019.574.681-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME –
FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – PRETENDIDA NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO DEFENSOR
–
DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA ENCAMINHADA COM ANTECEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1277259 GO 2018/0085168-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Ailton de Souza
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000081-36.2020.8.11.0064,
que determinou a regressão do regime de cumprimento da reprimenda, do semiaberto para o fechado, em virtude do cometimento de falta grave, concernente à prática de novo delito doloso (Id. 193857195).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula pela

declaração de nulidade da audiência de justificação realizada no dia 6 de setembro de 2023, por não ter havido a intimação do membro da DPE, em tempo hábil.

Assevera que o agravante foi preso em flagrante delito no dia 02/09/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, e o Juízo da Execução designou audiência de justificação para o dia 06/09/2023, às 14h30min.

Sustenta que os autos teriam sido remetidos à Defensoria Pública e ao Ministério Público apenas 1 dia antes da realização do ato, razão pela qual,
“ao ser informada, via whatsapp, pela assessoria do juízo acerca da audiência designada, bem como sabendo que não se tratava de audiência de custódia, essa Defensora se recusou a participar da solenidade, requerendo tempo hábil para análise dos autos, bem como, informou que somente realizaria as audiências de custódia e as demais em que o PEP tivesse sido encaminhado no prazo legal à Defensoria Pública, com intimação como determina a legislação pátria”.

Noticia que o Juízo
a quo
, ao tomar conhecimento da não participação da Defensoria Pública, nomeou advogado dativo para o ato, ocasionando nulidade do feito, visto que
“o prosseguimento dos atos processuais sem a presença do Defensor Público Natural (princípio de ordem legal), lesionou postulados garantidos na Constituição Federal, razão pela qual, necessária a declaração de nulidade da audiência de justificação realizada”
.
(Id. 193857192).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id.

193857194).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 193857189).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 200664156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante cumpria pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando, após a prisão ocorrida em 02 de setembro de 2023, o Juízo determinou a sua regressão de regime.

Em 06 de setembro de 2023, após ouvir o recorrente em audiência de justificação, o Juízo reconheceu o cometimento da falta grave, determinando a regressão definitiva para o regime fechado.

Neste contexto, apesar do agravante estar devidamente representado por defensor dativo na ocasião, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso buscando a anulação da audiência e, consequentemente, da decisão dela decorrente, alegando, em suma, que o órgão foi intimado com pouca antecedência para o referido ato.

Sem razão a Defesa
.

Isso porque,
como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

“[...] O reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional"
(HC n. 119.372⁄SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki) Destaquei

Anote-se, por importante, que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a anulação da audiência não trará nenhum benefício à parte recorrente, tendo em vista que, apesar da ausência da Defensoria Pública, o reeducando foi, assistido por advogado dativo.

Eis o trecho da decisão
do Juízo
a quo
que nomeou defensor dativo para a audiência de justificação, visto a celeridade e garantias para o agravante
:

“[...] “II-
O Juízo está a nomear Advogado dada ausência injustificada da Defensoria Pública. Não se ignora e muito menos são vulneradas as garantias da DPE, notadamente aquelas ditadas pela LC 80/1994. Contudo, no caso dos autos, a mesma Defensora Pública, sem prévia intimação, tomou assento nas audiências das guias 2000081-36.2020.8.11.0064, 2000868-94.2022.8.11.0064, 2000414-22.2019.8.11.0064 e 0014352- 55.2018.8.11.0064 realizadas nesta data. Ocorre que, mesmo avisada da custódia e justificação nos autos 2000081-36.2020.8.11.0064 em que figura como pessoa privada de liberdade Ailton de Souza, deixou a sala de audiência.

Obviamente que, smj, a DPE não pode escolher ou selecionar os feitos em que deve atuar. Aliás, a perdurar tal postura, quem “pagaria a conta” seria o assistido com mais tempo de custódia em alguns casos o que, definitivamente, esta Unidade Judiciária das Execuções Penais desta Comarca não permitirá
. As missões do sistema de justiça são DIVINAS, mas, como todas, tem ônus que devem ser exercidos pelos integrantes do sistema de justiça criminal.

Não custa lembrar que, por força do que dispõe a RCL 29303/STF de 06 de Março de 2023, e o Provimento TJMT/CM N. 14, de 17 de maio de 2023, a audiência de apresentação deve ser realizada em 24h (vinte e quatro horas). Desse modo, foi nomeado o Advogado Carlos Henrique Alves Rodrigues – OAB/MT 19607/O, para patrocinar o interesse do sentenciado neste ato arbitrando-se os honorários advocatícios em 01URH no valor de R$ 1.189,48 (um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), para o advogado nomeado, considerando as peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento com a causa da Justiça revelada por ele que aceitou patrocinar o interesse do sentenciado.

[...]
Cumpre anotar que a DPE - una que é (LCP, 80/94, art. 3o) - foi regularmente cientificada do ato, como sempre tem zelado o Juízo e, por certo, a ausência no horário informado legitima a nomeação
. Demais disso, o Judiciário não pode delegar aos demais atores processuais a sua obrigação que é regular a pauta. Ciência a DPGE-MT dada a determinação de desconto do duodécimo. Deixa de comunicar a Órgão Censor por não ser atribuição do Judiciário fiscalizar atividades fins da DPE-MT.”
(Id. 193857195).

Assim sendo, entendo que não há nulidade a ser reconhecida, com base no princípio do
pas de nullité sans grief
, consoante entendimento da Corte Superior, a que me alinho, demonstrado nos seguintes julgados:

“[...] 1. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.
Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.
Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 663.518/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021) Destaquei

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora a Defensoria Pública não tenha sido intimada pessoalmente acerca da audiência de inquirição da vítima, o acórdão recorrido ressalta que não se verificou,
no caso, nenhuma nulidade, na medida em que houve a nomeação do defensor dativo para o ato. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no AREsp: 1277259 GO 2018/0085168-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018) Destaquei

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSOR – DESCABIMENTO – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, apesar de devidamente intimada, a Defensoria Pública não comparece à audiência de justificação designada, e para representar os interesses do acusado é nomeado defensor dativo”.
(N.U 1025762-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) Destaquei

Portanto, o alegado prejuízo por ausência de intimação em tempo hábil como dito alhures, não procede, a considerar a natureza digital do processo e a possibilidade de amplo acesso das partes ao seu conteúdo, de modo que não havia necessidade de extenso prazo para preparação da defesa do reeducando, posto que na referida audiência seriam debatidas questões predominantemente legais, já que não caberia discutir, naquela oportunidade, questões relacionadas ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do apenado.

Vale esclarecer que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para participação do ato e optou por não comparecer, como muito bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça, Dr.

Reinaldo Antônio Vessani Filho, vejamos:

“[...] Com relação à alegação de nulidade, esta não tem como prosperar, principal e essencialmente pelo fato da douta Defensora, apesar de muito ativa e combativa, no caso em análise, visa com a presente atitude “cavar” o que se denomina: “Nulidade de Algibeira” já que não participou do ato (audiência), simplesmente porque não quis, visto que a matéria não desafia grandes estudos dos autos de execução de pena, pois houve a PRÁTICA DE NOVO DELITO DOLOSO,
além de que o Exmo. Juiz da Quarta Vara Criminal, com o qual temos o prazer de trabalhar, sempre
consentiu e exigiu a mais ampla defesa possível para os recuperandos, inclusive, permitindo sempre, em todas audiências, a essencial “entrevista” com o custodiado, entrevista, esta, que não foi realizada pela douta Defensora, porque esta não quis, e nesta entrevista, seria onde o recuperando poderia alegar e declinar suas razões e escusas, podendo ser feita como é, até hoje, nos dez minutos que antecedem a audiência”
.
Id. 193857194.

Desse modo, observados os trâmites legais e prerrogativas próprias da Defensoria Pública, afasta-se o reconhecimento da pretendida mácula processual, que não restou demonstrada pela defesa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024